Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS MENORES. REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AMPLIAÇÃO NOS FINAIS DE SEMANA. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de divórcio litigioso cumulada com guarda e regulamentação de regime de convivência familiar. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedente para a) estipular a guarda compartilhada entre os genitores; b) regulamentar o regime de convivência materno fixando o lar de referência paterno; e c) fixar alimentos em favor dos menores devidos pela genitora. A requerida foi condenada ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 1.000 (mil reais), suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária. 1.1. Nas razões da apelação, a autora pede a) o estabelecimento de sua residência como lar de referência; b) a alteração do regime de convivência para que sejam estipulados os finais de semana alternados, com início na sexta-feira e término na segunda-feira e com trânsito na escola; c) a ampliação da convivência durante a semana, de forma que naquela em que as crianças estiverem por todos os dias na residência do genitor, a genitora busque os filhos, na quarta-feira, na escola, após o término do horário de aula e os devolva no mesmo local, no dia seguinte. d) Postula, ainda, a redução dos alimentos.
2. Do lar de referência. 2.1. Diante do quadro fático descrito e da manifestação de interesse dos menores, deve ser mantido o lar de referência paterno conforme fixado na sentença. 2.2. O regime de guarda compartilhada não exclui a possibilidade de definição de um lar de referência, especialmente porque as sucessivas mudanças de domicílio tendem a ser prejudiciais aos menores, na medida em que as adaptações e readaptações necessárias podem fomentar uma instabilidade psicológica, decorrentes da ausência de um ponto de referência pessoal. 2.3. Jurisprudência: “o estabelecimento da guarda compartilhada não implica, necessariamente, a eleição das residências de ambos os genitores, como sendo de referência, devendo ser observadas as peculiaridades fáticas que envolvem pais e filhos, como a localização das residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotinas da criança ou adolescente, além de outras circunstâncias peculiares ao caso concreto”. (4a Turma Cível, APC no 2010.01.1.209018-4, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe de 4/6/2013, p. 136).
3. Do regime de convivência nos finais de semana. 3.1. No parecer técnico da Coordenadoria Psicossocial Judiciária ambas as partes se manifestaram favoráveis à ampliação da convivência com os menores em finais de semana alternados, com início na sexta-feira e término na segunda-feira e com trânsito na escola. 3.2. Tal medida é benéfica por proporcionar maior convívio dos menores com a mãe, mediante incremento de um pernoite aos finais de semana. 3.3. Jurisprudência: “(...) O regime de convivência alargado para que o genitor deixe as crianças na escola às segundas-feiras, ao invés de devolvê-las no lar materno aos domingos, permite maior convívio entre a prole e o pai, fortalecendo os laços familiares, e não obsta a dinâmica escolar dos infantes, ao revés do que alega a genitora em suas razões recursais. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07060603020208070016, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 1/4/2022).
3. Do regime de convivência durante a semana. 3.1. A pretensão de buscar os filhos na quarta-feira, na escola, após o término do horário de aula e os devolver no mesmo local, no dia seguinte, desestabilizaria a rotina dos menores, portanto, deve ser rejeitada.
4. Da pensão alimentícia. 4.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 4.2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
5. A autora assevera que possui rendimentos de aproximadamente R$ 1.600,00 e para corroborar tal alegação, apresenta os comprovantes de rendimentos que se referem ao ano de 2020. 5.1. A sentença baseou-se no parecer técnico, que traz informação mais recente, pois elaborado em 2021, demonstrando que a recorrente trabalha como professora particular de inglês e artesã e que sua renda mensal é de aproximadamente R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 5.2. Ante o exposto, o valor fixado na sentença a título de alimentos atende adequadamente o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, devendo ser mantido. 5.3. Jurisprudência: “(...) A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 2. É incabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido. 3. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.(...)”. (07067055420218070005, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 25/7/2022).
6. Sentença reformada em parte de forma a ampliar o regime de convivência nos finais de semana, a fim de que a mãe tenha seus filhos consigo nos finais de semana alternados, com início na sexta-feira e término na segunda-feira, com trânsito na escola, conforme, também, pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. 6.1. Requerida condenada ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 1.000 (mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida na origem.
7. Apelação parcialmente provida.